Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DAS DÍVIDAS DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO DETRAN/DF OU À SEFAZ/DF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 506, do CPC, a coisa julgada produz efeitos apenas em relação aos integrantes da relação jurídico-processual, não prejudicando terceiros.
2 – Se na sentença que transitou em julgado não consta a determinação para que o Detran/DF e a Sefaz/DF transfiram a titularidade e os débitos do bem em questão para o nome do executado/agravado, não se mostra possível lhes impor tais obrigações.
3 – Agravo de instrumento provido.